Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-32.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1003908-32.2018.8.11.0003
RECORRENTE: LEANDRO MROZINSKI
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO MROZINSKI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 68462968):
“AGRAVO INTERNO. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR COM BASE VIOLADA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante prevê a Resolução n. 410/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica – e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular, sendo possível o lançamento da cobrança retroativa, por estimativa, referente à energia elétrica não faturada.
2. No caso, respeitado o procedimento descrito no artigo 129 da Resolução e comprovado que o medidor estava violado, é devido o débito proveniente de consumo residual, apurado de acordo com o artigo 130.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 73501979), o Recorrente sustenta a violação ao artigo 489 do CPC, a negativa de vigência aos artigos 369 e 371, ambos do CPC, ao art. 476 do CC e ao art. 37, §6°, da CF.
Alega que restou comprovada a inexistência do débito e que “o consumo do Recorrente somente reduziu em decorrência de motivos externos – ou seja, divórcio e a realização de obras no imóvel, e não em virtude do medidor de energia elétrica estar funcionando em desacordo”.
Assevera a ocorrência de dano moral in re ipsa, em razão da ameaça de suspensão do fornecimento de energia e da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo, “a demonstração nos autos, de contrariedade aos dispositivos legais invocados (...) a possibilidade de executar provisoriamente o julgado, buscando a penhora de tantos bens quanto bastem para satisfação de seu suposto crédito, como também realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica do imóvel residencial do Recorrente” (Id. 73501979).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 73746479 e 73978961.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão do provimento de natureza cautelar, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido e o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que poderá haver a execução da dívida ou o corte do fornecimento em razão do débito, uma vez que este fora reconhecido como devido pelo órgão colegiado.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia do acórdão recorrido, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ademais, quanto à probabilidade de provimento do recurso, para alterar a conclusão do acórdão quanto à existência do débito, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Afora isso, o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica a suposta violação aos dispositivos legais mencionados no recurso, limitando a suscitar, de forma genérica, a ocorrência de má-valoração da prova, fato que atesta contra a probabilidade de seu provimento.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça